Tribunal: TJBA
Processo: 8016008-78.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016008-78.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO SICILIANO CANTISANO

APELADO: GOBATTO INOX UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

Advogado(s)
:
VANESSA RAMOS BRITO, LEANDRO NUNES GOBATTO, BASILIO ACELINO DE CARVALHO NETO

18DA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. REAJUSTES POR VCMH E SINISTRALIDADE. FALSO COLETIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Feira de Santana/BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por GOBATTO INOX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – ME em Ação Revisional de Plano de Saúde cumulada com Restituição, declarando a nulidade dos reajustes anuais aplicados com base na Variação de Custos Médico-Hospitalares (VCMH) e na sinistralidade e condenando a operadora à restituição em dobro dos valores pagos a maior. A demandante alegou tratar-se de "falso coletivo" e pleiteou a aplicação dos índices da ANS para planos individuais, diante do aumento acumulado de 94,95% nos últimos quatro anos. A Ré contestou, argumentando que o plano é coletivo empresarial com até 29 vidas, com reajuste baseado em pool de risco, nos termos da RN 309/2012 (atualmente RN 565/2022), e solicitou produção de prova pericial atuarial.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia gira em torno da legalidade dos reajustes aplicados em plano de saúde coletivo empresarial de pequeno porte, com alegação de abusividade e desvirtuamento da natureza coletiva (“falso coletivo”), e da validade da sentença proferida sem a realização de prova técnica pericial requerida pela Ré, essencial para aferição da adequação dos reajustes com base na sinistralidade do agrupamento.

III. Razões de decidir
3. A sentença foi proferida com base em julgamento antecipado da lide, indeferindo, de forma tácita, o pedido de produção de prova pericial atuarial requerido pela Ré, o que constitui cerceamento de defesa, dada a complexidade técnica da matéria.
4. A aferição da legalidade dos reajustes anuais por VCMH e sinistralidade exige conhecimento atuarial, pois depende da apuração dos custos médicos e do equilíbrio do contrato no âmbito do agrupamento (pool) exigido pela RN 309/2012 (atual RN 565/2022).
5. A jurisprudência do STJ reconhece que os percentuais de reajuste aplicáveis a planos individuais não se estendem automaticamente aos coletivos, sendo imprescindível comprovação técnica da razoabilidade dos índices praticados nos coletivos, especialmente os de pequeno porte.
6. A cláusula contratual que embasa os reajustes não foi acompanhada de documentação detalhada que demonstrasse a variação de custos e a sinistralidade do agrupamento, sendo indevida sua substituição por índices da ANS sem prévia perícia.
7. Embora se reconheça a configuração de “falso coletivo”, por se tratar de plano com beneficiários restritos ao grupo familiar dos sócios, isso não dispensa a produção de prova técnica para afastar eventual legalidade dos reajustes aplicados.
8. O Juízo de origem deverá, após realização da perícia, reexaminar os pedidos, aplicando o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) para ambas as pretensões – revisão e restituição –, conforme entendimento consolidado.
9. A restituição de valores pagos a maior deve ocorrer na forma simples, ausente demonstração de má-fé da operadora, em consonância com o entendimento do STJ no Tema 929.
10. Reajuste por faixa etária de 3% aplicado em 2024 a dois beneficiários está em conformidade com a legislação setorial (Lei 9.656/98 e RN 63/2003), não havendo elementos que justifiquem sua invalidação.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e parcialmente provido, para cassar a sentença por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, com a reabertura da fase instrutória e realização de prova pericial atuarial.

Tese de julgamento:

“É nula a sentença que julga antecipadamente lide relativa à legalidade de reajuste de plano de saúde coletivo com base em VCMH e sinistralidade, sem permitir a produção de prova pericial atuarial requerida.”

“A existência de plano de saúde coletivo com beneficiários exclusivamente do núcleo familiar dos sócios autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mas não afasta a necessidade de produção de prova técnica para aferição de abusividade de reajustes.”

“A restituição de valores decorrentes de cláusula de reajuste considerada abusiva deve ocorrer na forma simples, salvo demonstração de má-fé.”

“O prazo prescricional aplicável às ações revisionais de cláusula contratual e restituição de valores pagos a maior é o decenal (art. 205 do Código Civil).”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 205; CDC, arts. 6º, VIII e 51, IV; CPC, art. 375; Lei 9.656/1998, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 929; TJBA, Apelação Cível nº 0552304-71.2018.8.05.0001; RN 309/2012 e RN 565/2022 da ANS; RN 63/2003 da ANS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
nº
8016008-78.2025.8.05.0080
, em que figuram como parte(s) recorrente(s)
BRADESCO SAÚDE S/A
e parte(s) recorrida(s)
GOBATTO INOX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator, para CASSAR A SENTENÇA por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja reaberta a fase instrutória com a realização da prova pericial atuarial solicitada pela Operadora.

Custas e honorários advocatícios deverão ser fixados após novo julgamento, conforme eventual sucumbência final.

Salvador/BA, 02 de dezembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator